Tribunal: STF
Processo: ARE 1509892
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelos ora recorrente, recorrido e interessados, proferiu acórdão (eDOC 1.232, p. 1-14) assim ementado:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. APELAÇÃO. HOMICÍDIO CONSUMADO E HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA DE DOIS ACUSADOS E IMPRONÚNCIA DE OUTRO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PEDIDOS DE DESPRONÚNCIA, EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E DE RELAXAMENTO DAS PRISÕES. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PLEITOS DE PRONÚNCIA E DE INCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. 



    1. A decisão de pronúncia não traduz um juízo condenatório, mas, tão somente um decreto de admissibilidade da acusação, em vista do princípio do in dubio pro societate, através da verificação de indícios suficientes de autoria e materialidade do fato, evitando-se o aprofundamento na análise da prova, preservando-se, por conseguinte, a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto. 2. Na hipótese, há prova da materialidade delitiva e indícios de autoria/participação com relação aos acusados Franklin e Kevin, suficientes para que sejam encaminhados a julgamento pelo Tribunal do Júri, a partir dos elementos colhidos no processo. 3. A causa qualificativa do recurso que dificultou a defesa da vítima, a princípio, também encontra guarida nos elementos dos autos, e deve ser levada para apreciação pormenorizada dos populares. 4. A prisão cautelar resultou fortalecida na decisão de pronúncia, em que verificada a presença dos pressupostos necessários, quais sejam, a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria, não se mostrando recomendáveis quaisquer das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP, diante da gravidade dos crimes dolosos contra a vida, nos termos do art. 282, II, do CPP. 5. Com relação ao réu Fabiano, a prova que melhor a colocaria sob suspeita diz com as palavras da testemunha J.F.T.P. prestado em sede policial, o qual, em juízo, enfatizou que na Delegacia não teria conseguido identificar os participantes dos delitos. Não há, outrossim, nada mais robusto no processo capaz de justificar o encaminhamento do apelado a julgamento público pelo Tribunal do Júri e, portanto, a confirmação da impronúncia é medida que se impõe. 6. A qualificadora do motivo torpe também não reuniu elementos suficientes para análise pelos jurados; sequer a vítima sobrevivente soube explicar a motivação dos crimes. 7. Prequestionadas as matérias ventiladas. 



    RECURSOS IMPROVIDOS.” (eDOC 1.232, p. 13) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 1.257, p. 1-3).



    Daí o recurso extraordinário interposto por F.S.F. (eDOC 1.272, p. 1-15), no qual se alegou violação ao artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O 2º Vice-Presidente do TJ/RS não admitiu o RE (eDOC 1.312, p. 1-4). 



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 1.325, p. 1-9).



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.465.174 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.1.2024; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Além disso, porque legítimo e em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da decisão ora agravada (eDOC 1.312, p. 1-4):



    “(...) 4. Fundamentação deficiente 



    Recorrente não indicou o dispositivo constitucional que teria sido violado pelo acórdão em relação à alegação de que ‘seja a partir da preponderância de provas absolutórias ou do uso de princípio não recepcionado pela lei, imperativa a reforma do acórdão guerreado, na linha do parâmetro interpretativo fixado por este Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.067.392/CE, e nos termos do art. 415, IV, do CPP’ (Evento 57 - RECEXTRA1, 11), a atrair a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, a cujo teor ‘é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência da fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’. 



    Nesse sentido os seguintes precedentes: 



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação, que sequer indica o dispositivo constitucional supostamente violado, não permitir a exata compreensão da controvérsia, ex vi do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.185.152-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29/05/19; ARE 707.173AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/04/15; ARE 822.208-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/12/14. 



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1294825 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 08/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 26-02-2021 PUBLIC 01-03-2021) 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ROYALTIES DO PETRÓLEO. CITY GATES. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



      I – O recorrente, nas razões do recurso extraordinário, deve indicar os dispositivos constitucionais violados, sob pena de inadmissão do recurso ante a deficiência em sua fundamentação (Súmula 284/STF). 



    II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. 



    III – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é inviável o recurso extraordinário com alegação de contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo tribunal de origem (Súmula 636/STF). 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 1322154 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 25-08-2021 PUBLIC 26-08- 2021; grifou-se) 



    5. Prequestionamento 



    Quanto à violação do artigo 5º, inciso LVII, Constituição da República, não foi ventilada no acórdão nem nos embargos de declaração opostos, o que atrai a aplicação das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 



    Segundo ALFREDO BUZAID, ao comentar o enunciado nº 282 da Súmula do STF, ‘ventilar quer dizer debater, discutir, tornar a matéria res controversa. Não basta, pois, que seja apenas afastada, por não ter aplicabilidade ao caso concreto. Quando isto ocorre, pode dizer-se que não houve prequestionamento.’ (Edson Rocha Bonfim, in Recurso Especial, Prequestionamento, Interpretação Razoável, Valoração Jurídica da Prova, Editora Del Rey, 1992, p. 27).” (eDOC 1.312, p. 2-3; grifos originais) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Intime-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente